Tribunal: TRF3
Processo: 5022651-42.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
158/1006)

5022651-42.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022651-42.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: JHA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARISTELA ANTONIA DA SILVA - SP260447-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 1.229 DO STJ. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela União Federal contra acórdão que manteve a extinção de execução fiscal em razão do reconhecimento de prescrição intercorrente e que a condenou ao pagamento de honorários advocatícios.

2. A embargante sustenta omissão do julgado quanto à aplicação do princípio da causalidade na fixação da verba honorária, argumentando que a execução fiscal foi regularmente ajuizada e que a extinção do feito decorreu exclusivamente do decurso do prazo para prescrição intercorrente, circunstância que não pode ser imputada à Fazenda Pública.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

4. Especificamente, discute-se: (i) a incidência do princípio da causalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais em execução fiscal extinta por prescrição intercorrente; e (ii) a aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.229.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. A fixação de honorários advocatícios deve observar a conjugação dos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que a responsabilidade pelos ônus processuais recai sobre a parte que deu causa à instauração da demanda.

7. Na execução fiscal, o reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente quando decorrente da não localização do executado ou de bens penhoráveis, não afasta as premissas que justificaram o ajuizamento da ação executiva, fundadas na presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa e na inadimplência do devedor.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, nessas hipóteses, não é cabível imputar à Fazenda Pública o pagamento de honorários advocatícios, sob pena de beneficiar o devedor que deixou de cumprir sua obrigação.

9. No julgamento do Tema 1.229, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei no 6.830/1980, independentemente de eventual resistência do ente fazendário.

10. No caso concreto, a decisão embargada reconheceu a prescrição intercorrente da execução fiscal. À luz da orientação vinculante do STJ e do princípio da causalidade, revela-se indevida a condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios.IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a condenação da União Federal ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal não implica sucumbência da Fazenda Pública quando a cobrança foi regularmente ajuizada. 2. À luz do princípio da causalidade, não cabe condenação em honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir execução fiscal em razão de prescrição intercorrente. 3. Aplica-se a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.229.”

Legislação relevante citada: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 85, 921, 984, 985 e 987; Lei no 6.830/1980, art. 40; Lei no 10.522/2002, art. 19, §1o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 201500679763, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 01/07/2016; STJ, AgInt no REsp 1.849.437/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 06/10/2020, DJe 28/10/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.532.496/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 18/02/2020, DJe 27/02/2020; STJ, AgInt no REsp 1.837.468/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 04/02/2020, DJe 11/02/2020; STJ, REsp 1.769.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12/03/2019, DJe 20/03/2019; STJ, REsp 2.076.321/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 09/10/2024, DJe 15/10/2024; TRF3, IRDR 0000453-43.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Helio Egydio de Matos Nogueira, Órgão Especial, j. 30/08/2021, DJEN 01/09/2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5022651-42.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: JHA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARISTELA ANTONIA DA SILVA - SP260447-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL em face de acórdão deste colegiado.

Em síntese, a parte embargante afirma que o julgado padece de omissão em relação à aplicação do princípio da causalidade, no que fiz respeito à condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios. Afinal, a executada/agravante deu causa à cobrança judicial dos débitos em questão, e a execução somente foi extinta em razão do decurso de prazo para prescrição intercorrente.

Foram apresentadas contrarrazões. Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

No caso dos autos, a parte-embargante tem razão ao sustentar o equívoco de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Sobre a condenação em verba honorária, por força da legislação vigente (notadamente do art. 85 e seguintes do CPC/2015), a imputação dos ônus processuais às partes deve se dar pela combinação entre sucumbência e causalidade, razão pela qual responderá pelos honorários processuais aquele que deu motivo à judicialização sem estar amparado pelo ordenamento jurídico.

A atribuição de honorários advocatícios pela combinação entre sucumbência e causalidade é a regra geral, mas deve ser ponderada com outros elementos do ordenamento jurídico à luz do caso concreto.

Terá preponderância a causalidade para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais se a ação de execução extrajudicial é regularmente ajuizada, mas o insucesso da cobrança se dá em razão de prescrição intercorrente derivada de motivos imputados exclusivamente ao devedor (notadamente nos moldes do art. 40 da Lei no 6.830/1980 e do art. 921 do CPC/2015, e observada ratio decidendi adotada pelo E.STJ na Súmula 314 e no REsp 1340553/RS, com seus correspondentes embargos de declaração, Temas 566, 567/569, 568 e 570/571). Do contrário, haveria subversão dos critérios elementares do ordenamento jurídico, com a imputação de ônus à parte que agiu de modo legal e diligente em favor daquele que não cumpriu suas obrigações e deu causa ao ajuizamento da ação executiva, cujo desfecho culminou com prescrição pela não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Há vários precedentes nesse sentido, como se pode notar nos seguintes julgados do E.STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO (ART. 267, VI, DO CPC). RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. OFENSA AO ART. 462 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211 DO STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6o E 330 DO CPC. RAZÕES DO ESPECIAL DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DECISÓRIO DO ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM FACE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. (...) 4. Consoante o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos daí decorrentes. Assim, ainda que tenha sido julgado extinto o processo sem resolução de mérito, em face da perda do interesse processual, cabível a condenação do recorrente aos ônus sucumbenciais, uma vez que deu causa à propositura da ação. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido" (AGARESP 201500679763, MOURA RIBEIRO, STJ - TERCEIRA TURMA, DJE DATA:01/07/2016).

"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. HONORÁRIOS EM FAVOR DO DEVEDOR. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. INOCORRÊNCIA. 1. O reconhecimento da prescrição intercorrente não infirma a existência das premissas que autorizavam o ajuizamento da execução, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação. Precedentes. 2. Hipótese em que, extinta a execução fiscal com base na prescrição intercorrente, sem resistência da exequente, não é possível reconhecer que a parte devedora sagrou-se vencedora na demanda e, por conseguinte, que obteve algum proveito econômico da Fazenda Pública credora, a justificar que essa venha a pagar honorários advocatícios. 3. Inocorrência de reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, nos termos do que dispõe o art. 90 do CPC, pois o ente fazendário apenas concordou com fato que ocorreu no curso processual (prescrição intercorrente). 4. Agravo interno desprovido" (AgInt no REsp 1849437/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 28/10/2020).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. CAUSALIDADE. 1. Esta Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que, pelo princípio da causalidade, é incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado. 2. Precedente específico: REsp 1.834.500/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20/9/2019. (...)" (AgInt no AREsp 1532496/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. Conforme jurisprudência do STJ, 'declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação. A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente' (REsp 1.769.201/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019). 2. Agravo interno não provido" (AgInt no REsp 1.837.468/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 11/02/2020).

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação. 2. A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. 3. Recurso especial a que se nega provimento" (REsp 1.769.201/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/3/2019, DJe 20/3/2019).

É verdade que, nos termos do art. 987, do CPC/2015, do julgamento do mérito do IRDR caberá recurso extraordinário ao C.STF ou recurso especial ao E.STJ, ambos com efeito suspensivo (presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida), de modo que a tese jurídica firmada pelo tribunal extremo será aplicada no território nacional a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito. Todavia, colocava-me de acordo com o julgamento do c.Órgão Especial desta E.Corte Federal, no IRDR 0000453-43.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 30/08/2021, assim ementado:

"INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA POR PARTE DA EXEQUENTE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE ACOLHIDO. 1. Cuida-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas objetivando a fixação de tese jurídica aplicável às demandas que visam discutir a 'condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, quando a exequente, oposta exceção de pré-executividade pelo executado, reconhece a ocorrência da prescrição intercorrente da execução fiscal que se encontra sobrestada nos termos do art. 40 da LEF'. 2. A prescrição intercorrente encontra regulação no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80) e decorre basicamente do fato de, após a propositura da execução fiscal, o feito ficar paralisado por tempo superior ao prazo prescricional (de acordo com a natureza do débito), em razão da não localização da parte devedora ou de bens sobre os quais possa recair penhora, podendo ser reconhecida 'de ofício' pelo Poder Judiciário. 3. Com a tese firmada pelo STJ julgamento do REsp no 1.340.553/RS, afastou-se a dependência de uma análise subjetiva da inércia do titular da ação, deliberando de forma definitiva que: 'Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal', cujo reconhecimento e decretação poderá ocorrer de ofício pelo juiz. 4. O dever de arcar com a verba honorária decorre de uma premissa condutora básica, a saber, a derrota de uma das partes em demanda judicial. Trata-se do chamado princípio da sucumbência, que conduz a concepção de que é direito do advogado da parte vencedora receber honorários da parte sucumbente na ação, haja vista, essencialmente, que o processo judicial tem razão de existir por um comportamento violador do ordenamento jurídico da parte vencida. 5. No entanto, o critério da sucumbência não tem aplicação absoluta e mostrou-se insuficiente para a solução de casos específicos deve ser adotado 'apenas como um primeiro parâmetro para a distribuição das despesas do processo, sendo necessária a sua articulação com o princípio da causalidade' (REsp 684.169/RS), a fim de se aferir corretamente qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais. 6. O Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado em alguns casos a aplicação do princípio da causalidade para definir a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, especialmente nas situações em que a "vitória" alcançada por uma das partes não necessariamente permita concluir que o ajuizamento da demanda deu-se em razão da postura resistente da parte vencida. Precedentes. 7. Tais precedentes e o raciocínio neles empregados repercutem também, respeitadas as especificidades, na solução do caso objeto deste Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR, na medida em que o reconhecimento da prescrição intercorrente por ausência de localização do devedor ou de bens penhoráveis, ainda que resulte na extinção da execução fiscal, não atrai absolutamente a sucumbência para a parte exequente (vencida). 8. A jurisprudência majoritária da Corte Superior caminha no sentido de afastar a condenação em honorários contra a exequente, quando a extinção da execução decorre do reconhecimento de prescrição intercorrente consumada pela não localização de bens do executado, uma vez que não deu causa ao pedido executório. Precedentes. 9. Reunidas todas as condições para a cobrança do crédito tributário, a União Federal move o processo executivo fiscal munido de título executivo que goza de presunção de veracidade e legitimidade, concebido por autoridade adstrita ao princípio da legalidade mediante atividade administrativa de cobrança plenamente vinculada, que não atinge seu objetivo precípuo, primeiramente e principalmente, em virtude da conduta faltosa do devedor. 10. A existência da execução deve-se, sob qualquer ótica, à parte executada que dá azo a judicialização ao deixar de adimplir suas obrigações tributárias regulares, cujos atributos de certeza e liquidez não foram afastados. A ação executiva não existiria e a máquina pública não seria movimentada se o executado tivesse exercido regularmente sua obrigação tributária, sendo a prescrição intercorrente mera decorrência secundária e subordinada à própria existência da execução. 11. O devedor é quem torna necessária a judicialização por sua conduta antijurídica, de sorte que, havendo ou não inércia da Fazenda Pública na busca pela satisfação do crédito - elemento subjetivo cuja ponderação perdeu relevo com o entendimento firmado no julgamento do REsp. 1.340.553/RS - não poderá ser responsabilizada pelo custeio de honorários sucumbenciais, na medida em que o princípio da causalidade baseia-se na imputação da culpa a quem protagonizou a conduta geradora da existência do processo. 12. Caminhar noutro sentido redundaria em punir o já combalido erário por duas vezes e beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação, que provocou a instauração da execução e tornou necessário o serviço público da administração da justiça e, em alguns casos, premiar atos atentatórios à dignidade da Justiça, como a utilização de manobras para não ser localizado ou não ter identificados bens passíveis de penhora, em manifesta violação aos princípios da efetividade do processo e da boa-fé processual. 13. À luz do princípio da causalidade, respaldado pela recente jurisprudência do STJ, é seguro concluir que não cabe condenação em honorários sucumbenciais contra o exequente nos casos de reconhecimento de prescrição intercorrente em execução fiscal após acolhimento de exceção de pré-executividade, posição válida tanto na vigência do novo diploma processual civil quanto nos casos em que ainda vigora o seu predecessor. 14. Com o advento da Lei n. 12.844, de julho de 2013, e a nova disciplina legal introduzida ao art. 19 da Lei n. 10.522, de 19 de julho de 2002, tornou-se absolutamente despicienda a discussão sobre a possibilidade ou não de condenação da Fazenda Nacional em honorários advocatícios nos casos de acolhimento de exceção de pré-executividade ou embargos à execução fiscal, havendo reconhecimento procedência do pedido pela exequente. 15. Pelos termos do §1o, inciso I, do art. 19 da Lei n. 10.522/02, não há que se falar em condenação em honorários nas matérias elencadas no aludido diploma legal, tais como as ações que versem sobre tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo (inc. VI, a), ou então, tema que seja objeto de parecer, vigente e aprovado, pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do executado (inc. II), em que há reconhecimento da procedência do pedido pela Procuradoria da Fazenda quando citada para apresentar contestação em exceção de pré-executividade ou embargos à execução fiscal. 16. Relativamente à extinção da execução fiscal pelo reconhecimento de prescrição intercorrente, tendo a matéria sido pacificada pelo STJ no julgamento do REsp 1.340.553-RS, em julgamento proferido na sistemática dos recursos repetitivos, e considerando o teor do Ato Declaratório da PGFN no 1, de 22 de março de 2011, originado a partir do Parecer PGFN/CRJ no 202/2011, que dispensa a PFN de contestar e recorrer nesta hipótese, caso o Procurador da Fazenda Nacional tenha reconhecido expressamente a procedência da alegação, a União Federal estará isenta do pagamento de honorários advocatícios. 17. Quanto ao caso paradigma, trata-se de recurso de apelação interposto pela UNIÃO FEDERAL, nos autos de execução fiscal movida em face de DERECK IMP. E EXP. LTDA, em face de sentença proferida pela 9a Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo, que acolheu exceção de pré-executividade da executada e reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. 18. A Fazenda Nacional moveu execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa compreendendo os elementos exigidos no art. 2o, §§5o e 6o, da Lei 6.830/1980 (LEF) e no art. 202 do CTN, para a cobrança de dívida tributária relativa a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL e consectários legais. O feito ficou paralisado na forma do art. 40 da Lei 6.830/1980 por período superior ao prazo prescricional em razão da não localização da parte executada em seu domicílio fiscal, o que motivou, após a oposição de exceção de pré-executividade da parte executada, a extinção da execução pelo reconhecimento de prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. 20. Consoante a tese apresentada no presente IRDR, a conduta antijurídica adotada pela executada/excipiente de deixar de cumprir oportunamente com sua obrigação tributária deu razão à judicialização da cobrança do débito fiscal, cujas premissas que autorizavam sua inscrição em dívida ativa não foram infirmadas pela prescrição intercorrente da execução, não havendo que se falar na possibilidade de condenação da Fazenda Pública exequente/excepto ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade e na regra de isenção prevista no art. 19, §1o, I, da Lei n. 10.522/02. 21. Incidente acolhido e, para os efeitos dos artigos 984 e 985 do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese jurídica: 'Não cabe condenação de honorários advocatícios contra a União Federal nos casos de acolhimento de exceção de pré-executividade, sem que haja objeção da exequente, reconhecendo a prescrição intercorrente em execução fiscal, com fulcro no art. 40, § 4o, da Lei no 6.830/80.' APLICAÇÃO DO CASO CONCRETO: Recurso de Apelação interposto pela União Federal provido para reformar parcialmente a sentença e afastar a condenação em honorários contra a parte exequente" (TRF 3a Região, Órgão Especial, IRDR - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - 0000453-43.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 30/08/2021, DJEN DATA: 01/09/2021).

Além disso, também entendia que a Fazenda Pública não podia ser condenada em honorários quando configurada a prescrição intercorrente no curso de ações de execução fiscal também pelo contido no art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002, tendo em vista a existência de regramentos pelo sistema de precedentes (as referidas Súmula 314 e Teses firmadas no REsp 1340553/RS, com seus correspondentes embargos de declaração, Temas 566, 567/569, 568 e 570/571), do Ato Declaratório da PGFN no 1/2011 e do Parecer PGFN/CRJ no 202/2011, dispensando a cobrança de créditos fiscais.

Ocorre que, no julgamento dos REsps nos 2.046.269/PR, 2.050.597/RO e 2.076.321/SP (cujo processo originário é o IRDR desta Corte acima mencionado), o E.STJ firmou a seguinte tese no Tema 1.229: "À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980", sendo irrelevante o reconhecimento ou não da ocorrência da prescrição intercorrente pelo ente fazendário, conforme se extrai dos votos e ementas proferidos nos citados recursos especiais, dos quais cito, exemplificativamente, a ementa proferida no REsp 2.076.321/SP (grifei):

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.229 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/1980. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU DE BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. 1. A questão jurídica controvertida a ser equacionada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos repetitivos, diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980. 2. Os princípios da sucumbência e da causalidade estão relacionados com a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, sendo que a fixação da verba honorária com base na sucumbência consiste na verificação objetiva da parte perdedora, à qual caberá arcar com o ônus referente ao valor a ser pago ao advogado da parte vencedora, e está previsto no art. 85, caput, do CPC/2015, enquanto o princípio da causalidade tem como finalidade responsabilizar aquele que fez surgir para a parte ex adversa a necessidade de se pronunciar judicialmente, dando causa à lide que poderia ter sido evitada. 3. O reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente devido a não localização do executado ou de bens de sua propriedade aptos a serem objeto de penhora, não elimina as premissas que autorizavam o ajuizamento da execução fiscal, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais, ante a aplicação do princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação. 4. Ainda que a exequente se insurja contra a alegação do devedor de que a execução fiscal deve ser extinta com base no art. 40 da LEF, se esse fato superveniente - prescrição intercorrente - for a justificativa para o acolhimento da exceção de pré-executividade, não há falar em condenação ao pagamento de verba honorária ao executado. 5. Tese jurídica fixada: 'À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980'. 6. Solução do caso concreto: o entendimento firmado pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, objeto deste recurso especial, é de que os honorários advocatícios, nos casos de acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF, não são cabíveis quando a Fazenda Pública não apresenta resistência ao pleito do executado, enquanto o precedente vinculante aqui formado explicita a tese de que, independentemente da objeção do ente fazendário, a verba honorária não será devida em sede de exceção de pré-executividade em que se decreta a prescrição no curso da execução fiscal. 7. Hipótese em que o acórdão recorrido merece reparos quanto à tese jurídica ali fixada, mas o desfecho dado ao caso concreto deve ser mantido. 8. Recurso especial conhecido e desprovido" (REsp n. 2.076.321/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/10/2024, DJe de 15/10/2024).

Nesse contexto e considerando o sistema de precedentes adotado pela ordem constitucional e pela legislação processual civil, em favor da unificação do direito e da pacificação dos litígios, deve-se acolher a orientação do e.STJ no sentido de que não cabe a condenação da Fazenda Nacional em honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente.

No caso em apreço, reconheceu-se, na decisão embargada, o decurso de prazo necessário à configuração da prescrição intercorrente. Portanto, ainda que extinta a execução, não é cabível a condenação da Fazenda Nacional em honorários advocatícios, nos exatos termos da tese fixada pelo E.STJ no Tema 1.229.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para afastar a condenação da agravada/embargante ao pagamento de honorários advocatícios.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 1.229 DO STJ. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela União Federal contra acórdão que manteve a extinção de execução fiscal em razão do reconhecimento de prescrição intercorrente e que a condenou ao pagamento de honorários advocatícios.

2. A embargante sustenta omissão do julgado quanto à aplicação do princípio da causalidade na fixação da verba honorária, argumentando que a execução fiscal foi regularmente ajuizada e que a extinção do feito decorreu exclusivamente do decurso do prazo para prescrição intercorrente, circunstância que não pode ser imputada à Fazenda Pública.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

4. Especificamente, discute-se: (i) a incidência do princípio da causalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais em execução fiscal extinta por prescrição intercorrente; e (ii) a aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.229.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. A fixação de honorários advocatícios deve observar a conjugação dos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que a responsabilidade pelos ônus processuais recai sobre a parte que deu causa à instauração da demanda.

7. Na execução fiscal, o reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente quando decorrente da não localização do executado ou de bens penhoráveis, não afasta as premissas que justificaram o ajuizamento da ação executiva, fundadas na presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa e na inadimplência do devedor.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, nessas hipóteses, não é cabível imputar à Fazenda Pública o pagamento de honorários advocatícios, sob pena de beneficiar o devedor que deixou de cumprir sua obrigação.

9. No julgamento do Tema 1.229, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei no 6.830/1980, independentemente de eventual resistência do ente fazendário.

10. No caso concreto, a decisão embargada reconheceu a prescrição intercorrente da execução fiscal. À luz da orientação vinculante do STJ e do princípio da causalidade, revela-se indevida a condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios.IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a condenação da União Federal ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal não implica sucumbência da Fazenda Pública quando a cobrança foi regularmente ajuizada. 2. À luz do princípio da causalidade, não cabe condenação em honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir execução fiscal em razão de prescrição intercorrente. 3. Aplica-se a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.229.”

Legislação relevante citada: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 85, 921, 984, 985 e 987; Lei no 6.830/1980, art. 40; Lei no 10.522/2002, art. 19, §1o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 201500679763, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 01/07/2016; STJ, AgInt no REsp 1.849.437/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 06/10/2020, DJe 28/10/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.532.496/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 18/02/2020, DJe 27/02/2020; STJ, AgInt no REsp 1.837.468/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 04/02/2020, DJe 11/02/2020; STJ, REsp 1.769.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12/03/2019, DJe 20/03/2019; STJ, REsp 2.076.321/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 09/10/2024, DJe 15/10/2024; TRF3, IRDR 0000453-43.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Helio Egydio de Matos Nogueira, Órgão Especial, j. 30/08/2021, DJEN 01/09/2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão